Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA NO PRAZO DE 60 DIAS DA LEI N. 9.263/1996. URGÊNCIA OBSTÉTRICA COMPROVADA E INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. CONTRATO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: BASE DE CÁLCULO QUE ABRANGE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E O VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUSTEIO), A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por operador de plano de saúde nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais contra sentença que (i) confirmou tutela de urgência para custear cesariana com laqueadura indicada pelo médico assistente; (ii) condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (iii) fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de o pleito autoral seja julgado improcedente e, subsidiariamente, o valor dos danos morais seja reduzida para até R$ 1.000,00.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é lícita a negativa de cobertura por suposta inobservância do prazo mínimo de 60 dias previsto na Lei n. 9.263/1996; (ii) houve perda superveniente do objeto em razão de cancelamento do plano pela estipulante; (iii) a recusa configura dano moral indenizável; (iv) o valor dos danos morais deve ser reduzido; (v) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais quando há condenação em obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável está correta; e (vi) é cabível a restituição de valores com fundamento no art. 302 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. As regras do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre o contrato de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo e porque a operadora contratada não se configura como entidade de autogestão, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC e o enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O quadro clínico — gestação avançada, risco obstétrico e indicação médica — comprova urgência, e a operadora não apresentou prova técnica contrária, razão pela qual prevalece o direito da paciente ao tratamento necessário.
5. O prazo de 60 dias previsto na Lei no 9.263/1996 não se aplica rigidamente quando a esterilização integra procedimento obstétrico necessário. A norma não pode gerar risco adicional nem inviabilizar conduta médica segura. A interpretação teleológica preserva a finalidade da lei sem comprometer o direito à saúde.
6. O cancelamento posterior do plano pela estipulante não afasta a obrigação, uma vez que os fatos ocorreram durante a vigência contratual. Aplica-se o tempus regit actum, e o Tribunal já havia indicado que as consequências financeiras deveriam ser julgadas no mérito, motivo pelo qual não há perda do objeto.
7. A laqueadura não foi escolhida por conveniência, mas indicada como parte do protocolo obstétrico seguro para evitar riscos adicionais. Realizá-la depois implicaria nova cirurgia e maior perigo. Por isso, não se trata de procedimento eletivo, mas necessário e clinicamente integrado ao parto.
8. Negar cobertura com base apenas na formalidade do prazo, desconsiderando indicação médica e risco real, viola a boa-fé objetiva e impõe desvantagem excessiva à consumidora (art. 51, IV, CDC). A operadora descumpriu deveres de cooperação e proteção, caracterizando abusividade.
9. Os precedentes apresentados são inaplicáveis, visto que envolvem casos sem urgência ou sem indicação médica clara. Aqui, a urgência e a necessidade estão comprovadas. A distinção é necessária para evitar aplicação mecânica de jurisprudência inadequada ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
10. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Em urgência obstétrica comprovada, a operadora não pode opor a formalidade do prazo de 60 dias da Lei no 9.263/1996 para negar laqueadura concomitante ao parto, quando clinicamente indicada. 2. O cancelamento contratual superveniente pelo estipulante não extingue obrigações já constituídas durante a vigência do plano. 3. A recusa indevida de cobertura em contexto de urgência enseja dano moral presumido. 4. Os honorários sucumbenciais incidem sobre a condenação por danos morais e sobre o valor da obrigação de fazer (custeio), a ser apurado em liquidação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 302 e 1.012, caput; CDC, arts. 6o, III, 12, V, “c”, e 51, IV; Lei 9.656/1998, Lei no 9.263/1996 (com as alterações da Lei no 14.443/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.139.391/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.08.2024; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.711.028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.04.2021.